Tribunal: TJES
Processo: 5000590-19.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000590-19.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BEATRIZ MARQUES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000590-19.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BEATRIZ MARQUES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FILHOS MENORES DE IDADE. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que os entorpecentes encontrados estavam na mesma residência em que residem as crianças, expondo-as aos perigos do tráfico, desrespeitando e menosprezando a condição da criança. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000590-19.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BEATRIZ MARQUES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
BEATRIZ MARQUES DOS SANTOS
, presa preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei de Drogas.

A defesa alega que a prisão preventiva teria sido decretada destoante dos ditames do artigo 312, do Código de Processo Penal, visto que a paciente possui condições pessoais favoráveis, aliado ao fato que é mãe de 03 (três) filhos menores, que possuem 15, 13 e 10 anos de idade.

Extraio trecho do Boletim Unificado como síntese fática:

“SENHOR DELEGADO, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO REF. PROCESSO 5000076-45.2025.8.08.0007, NO ENDEREÇO ACIMA CITADO, COM O APOIO DOS POLICIAIS MILITARES ALANDER, YOHAN E ALEX AZEVEDO, DESLOCAMOS ATÉ A CASA DE N° 37. DO BECO DOIS, BAIRRO SANTA MÔNICA, STUDIO BIA SANTOS, NESTA CIDADE, AINDA, DURANTE O DIA, ONDE EM CONTATO COM A MORADORA BEATRIZ, DEMOS CONHECIMENTO DE TODO TEOR DO MANDADO, E DEMOS INICIO AS DILIGENCIAS, ESCLARECEMOS QUE DE PRONTO, BEATRIZ INFORMOU TER GUARDADO UM MATERIAL, A PEDIDO DE UMA CONHECIDA DELA. E QUE NAO SABIA DO QUE SE TRATAVA, E QUE TÃO SOMENTE GUARDOU O MATERIAL. CONTUDO INFORMOU QUE NÃO HAVIA GUARDADO NENHUMA MOCHILA PARA NENHUM HOMEM NESTA MADRUGADA. ASSIM, ACOMPANHADOS DE BEATRIZ, FOMOS ATÉ A GARAGEM DA RESIDÊNCIA, LOCAL ESTE QUE FUNCIONA NA GARAGEM DO ENDEREÇO DESCRITO NO MANDADO, ONDE ENCONTRAMOS UM TOTAL DE (09) NOVE PACOTES DE CORES PRETA E PRATA, CONTENDO UM TIPO DE SUBSTÂNCIA EM PÓ, DE COR BRANCA, E MAIS DOIS PACOTES, APARENTEMENTE DA MESMA SUBSTANCIA, EM UMA EMBALAGEM DOS CORREIOS. EM SEGUIDA, BEATRIZ NOS LEVOU ATÉ O SEU QUARTO, E EM UMA GAVETA TRANCADA, DO GUARDA-ROUPAS, FORAM ENCONTRADOS DOIS TABLETES DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA, PESANDO CERCA DE 1KG, CADA UM, E UM TABLETE DE PASTA BASE, TAMBEM, PESANDO CERCA DE 1KG. TAMBÉM FOI ARRECADADO NO LOCAL, UM APARELHO DE TELEFONE CELULAR IPHONE, COM CAPA COR ROSA. AS BUSCAS FORAM ENCERRADAS NO LOCAL, SEM QUALQUER ANORMALIDADE. AINDA INFORMAMOS QUE BEATRIZ SE PRONTIFICOU A COLABORAR COM OS TRABALHOS.”

Primeiramente, deve-se salientar que a decisão proferida pelo douto magistrado
a quo
se encontra em perfeita harmonia, com os preceitos legais dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Isso, pois, na residência da ré foi apreendida uma exacerbada quantidade de entorpecentes, sendo: 11 (onze) pacotes com aproximadamente 1kg (um quilograma) cada para produção de pasta base de cocaína; aproximadamente 1kg ( um quilograma) e 70g (setenta gramas) de pasta de cocaína; e aproximadamente 2,2 kg (dois quilogramas) de maconha.

Ademais, no que tange o fato da acusada ser mãe de três menores de idade, entendo que não restou comprovado que a paciente é a única responsável pelas crianças, pelo contrário, visto que a mesma afirma que sua mãe está cuidando dos menores.

Além disso, os entorpecentes encontrados estavam na mesma residência em que residem as crianças, expondo-as aos perigos do tráfico, desrespeitando e menosprezando a condição da criança.

Não obstante, o crime apurado neste presente feito foi “achado”, eis que, no dia anterior da apreensão das drogas, houve um homicídio na região sendo a casa da acusada apontada como o local em que estaria a arma do crime.

Entretanto, em que pese o fato de nenhum armamento ter sido encontrado, os ilícitos apreendidos pertenciam à Giliard, sendo este indivíduo ligado ao principal suspeito pelo então homicídio e que se encontra preso por tráfico de drogas.

Deste modo, faz-se clarividente a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos narrados.

Por fim, sobre as supostas condições pessoais favoráveis da ré, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em revogação da prisão preventiva.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)